Tribunal: STM
Processo: 7000477-13.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000477-13.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
ADVOGADOS: RICARDO LEMOS ORLANDI E FERNANDO SALOMÃO LOBO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa
constituída do Acusado Civil CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, por estarem
presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída do
Acusado Civil CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, mantendo-se inalterada a Decisão
proferida pelo Juízo Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, pelos
fundamentos ora apresentados, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/10/2020 22:38:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214640952f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000477-13.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, civil.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. RICARDO LEMOS ORLANDI, OAB nº 75.838/RS, e Dr. FERNANDO SALOMÃO
LOBO, OAB nº 45.354/RS.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA.
PRECLUSÃO DE DECISÃO ANTERIOR. DATAS DISTINTAS.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO. CRIME CONTINUADO E PERMANENTE. SÚMULA
711 DO STF.
1. Não há preclusão temporal de decisão anterior, que não
reconheceu a ocorrência de prescrição punitiva, quando o novo
pedido se baseia em data distinta, estando, pois, presentes os
requisitos de admissibilidade do Recurso, o qual deve ser
conhecido.
2. Em casos de estelionato previdenciário, para aqueles que se
beneficiam de pagamentos sucessivos, o crime é permanente,
a consumação do delito se protrai no tempo e deve prevalecer
a Súmula 711 do STF. Portanto, o cômputo do prazo
prescricional entre a data do fato e o recebimento da Denúncia
deve ser afastado, nos termos da Lei nº 12.234/2010.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso em
Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída do Acusado Civil CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, por
estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída do Acusado Civil
CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, mantendo-se inalterada a Decisão proferida pelo Juízo Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, pelos fundamentos ora apresentados.
Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída do civil CLODOMIRO PEREIRA
MARQUES, insurgindo-se contra a Decisão (Evento 1 - 9-DESP), proferida pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que não recebeu anterior Recurso em Sentido Estrito, interposto
contra decisão que negou o reconhecimento da prescrição, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000115-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/10/2020 22:38:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214640952f
77.2018.7.03.0103, em razão de não ter sido indicada qual das hipóteses do art. 516 do CPPM o recurso
estaria subsumido e da preclusão temporal relativa à prescrição punitiva.
Consta dos autos que, em 09 de março de 2006, a então 3ª Sgt SUZANA PERES CARDOSO ingressou, por
intermédio de seu advogado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, com ação requisitando sua reintegração no
Exército brasileiro. Alegava, para tanto, incapacidade permanente para o serviço militar decorrente de
doença psiquiátrica. Em 14 de março de 2006, foi deferida liminar pela 4ª Vara Federal de Porto
Alegre/RS determinando a reintegração da ex- 3a Sgt SUZANA PERES CARDOSO às fileiras da Força
Terrestre. O trânsito em julgado da referida ação ocorreu em 06 de setembro de 2011.
Diante desse caso e de outros similares, foi deflagrada a "Operação Reformados". Na investigação restou
apurado que o advogado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES ajuizava ações perante a Justiça Federal, com o
objetivo de obter a reforma de militares, utilizando-se de atestados médicos falsos. Após a concessão
judicial da reforma, a maioria dos militares beneficiados pagavam uma "mensalidade" ao advogado, em
prejuízo ao patrimônio da Administração Militar.
Com relação a presente questão, em cumprimento de Busca e Apreensão na residência e no escritório de
CLODOMIRO PEREIRA MARQUES foram encontrados e apreendidos: 1 (um) carimbo médico do Dr.
EMERSON ALDRIN DE O. GONZALLES, o mesmo do laudo que instruiu a petição inicial da ex-3ª Sgt
SUZANA PERES CARDOSO; e 1 (um) documento intitulado "MENSALISTAS - ATUALIZADA", no qual
constava o nome e o telefone de SUZANA PERES CARDOSO.
Calcula-se que, entre março de 2006 e agosto de 2018, período em que a ex-3ª Sgt SUZANA PERES
CARDOSO configurou na folha de pagamento do Exército em decorrência da decisão judicial, o prejuízo
causado à Administração Militar tenha sido de R$ 707.017,13 (setecentos e sete mil, dezessete reais e
treze centavos).
Pelos fatos narrados, em 11 de outubro de 2018 foi oferecida denúncia (Evento 1 - -DENUNCIA1 -
Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103) contra a ex-3ª Sgt SUZANA PERES CARDOSO e o civil
CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, pelos crimes do art. 251, caput, c/c o art. 80 e art. 53, todos do CPM,
com a agravante do art. 70, inciso II, alínea "g" para o advogado. Houve complementação da Denúncia
em 27 de novembro de 2018 (Evento 1 - -PECINST2 - Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103).
A denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2018 (Evento 1 - -REC_DENUNCIA4 - Processo nº
7000115-77.2018.7.03.0103).
Foram juntadas certidões de antecedentes criminais (Evento 1 - -CERTANTCRIM1, Evento 11, Evento 12 e
Evento 38 - Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103).
Diante das alterações trazidas pela Lei no 13.774/2018, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
questionou sobre a possibilidade de atuar monocraticamente no feito (28 - Processo nº 7000115-
77.2018.7.03.0103). O MPM se pronunciou favoravelmente (Evento 36 - Processo nº 7000115-
77.2018.7.03.0103).
Em 17 de janeiro de 2019, o Acusado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES foi devidamente citado (Evento 37
- Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103).
Em 01 de março de 2019, a Acusada SUZANA PERES CARDOSO, ex-3ª Sgt, foi devidamente citada
(Evento 103 - Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103).
Em 25 de abril de 2019, a Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES apresentou petição arguindo a
prescrição do feito, a existência de coisa julgada, a incompetência da JMU e a inépcia da Denúncia
(Evento 148 - Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103). Os pedidos foram indeferidos em Audiência
realizada no mesmo dia (Evento 153 - Processo nº 7000115- 77.2018.7.03.0103).
Na mesma data, também durante a Audiência, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3º CJM
reconheceu a aplicabilidade imediata da Lei nº 13.774/2018, na parte que se refere ao julgamento
monocrático do civil CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, atraindo a competência para processar a co-autora
ex-3ª Sgt SUZANA PERES CARDOSO (Evento 149 - Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103). Como

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/10/2020 22:38:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214640952f
consequência, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército declarou-se incompetente para
processar e julgar o feito (Evento 150 - Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103).
A testemunha PAOLA MOREIRA GOULART também foi inquirida em 25 de abril de 2019 (Evento 152 e 153
- Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103).
Em 07 de maio de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar reexaminou a matéria da prescrição da pretensão
punitiva. Afirmou que a Lei no 12.234/2010 não poderia retroagir in malam partem e, portanto, não
poderia ser aplicada a fatos que ocorreram antes da sua entrada em vigor. Decidiu, diante disso, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in abstrato, declarando extinta a punibilidade
de ambos os réus (Evento 1 - 1-DEC).
Contra essa decisão, em 14 de maio de 2019, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR interpôs Recurso em
Sentido Estrito (Evento 1 - 2-PET). As razões (Evento 3 - 3-RSE) e as contrarrazões da ex-3a Sgt SUZANA
PERES CARDOSO (Evento 197 - Processo nº 7000115- 77.2018.7.03.0103) foram apresentadas. A defesa
de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES não se pronunciou.
Em 18 de junho de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar se retratou da sua decisão (Evento 1 - 4-DEC).
Aduziu que está pacificado no STF que "o estelionato previdenciário é crime instantâneo, de efeitos
permanentes, para o agente que emprega a fraude e, crime permanente, para aquele que, ciente da
fraude, figura como beneficiário das parcelas sucessivas". Alegou, ainda, que ambos os denunciados
praticaram a fraude e eram beneficiários dos valores. Ou seja, ambos teriam praticado crime
permanente. Desta forma, não teria ocorrido a prescrição, pois o prazo só começa a fluir a partir da
cessação da permanência, matéria que ainda depende de prova a ser produzida na instrução.
Dessa decisão de retratação não foram interpostos recursos (Evento 209 e 210 - Processo nº
700011577.2018.7.03.0103).
Em 23 de setembro de 2019, ocorreu Audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM
(Evento 303 e 304 - Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103).
Em 24 de outubro de 2019, foi realizada Audiência para a reinquirição da testemunha PAOLA MOREIRA
GOULART (Evento 319 e 320 - Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103).
Em 18 de novembro de 2019, a Defesa do Acusado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES apresentou petição
requerendo o desentranhamento de todas as provas acostadas aos autos que tivessem origem na Busca
e Apreensão realizada no escritório profissional do Réu. Alegou que tal situação seria uma afronta ao art.
7º, §6º da Lei nº 8.906/1994 (Evento 326 - Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103).
Em resposta, o Juiz Federal da Justiça Militar requisitou que fossem especificadas as provas que a Defesa
pretendia desentranhar, em um prazo de 5 (cinco) dias (Evento 332 - Processo nº 7000115-
77.2018.7.03.0103). Em 16 de dezembro de 2019, a Defesa do Acusado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
indicou se tratar dos autos nº 0000072-36.2016.7.03.0103/RS, 0000073-21.2016.7.03.0103/RS, 0000078-
09.2017.7.03.0103/RS, 0000104-41.2016.7.03.0103/RS, 0000116-55.2016.7.03.0103/RS, 7000121-
50.2019.7.03.0103/RS e 7000094-04.2018.7.03.0103 (Evento 336 - Processo nº
700011577.2018.7.03.0103). O MPM se manifestou contrário ao pedido defensivo (Evento 342 - Processo
nº 7000115-77.2018.7.03.0103).
Em 13 de janeiro de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM indeferiu o pedido de
anulação e desentranhamento de provas (Evento 350 - Processo nº 7000115- 77.2018.7.03.0103). Alegou
que: toda a operação de busca e apreensão foi acompanhada por representante da OAB, nos termos art.
7º, § 6º, da Lei nº 8.906/94; que os mandados expedidos foram específicos; e que as tanto as
interceptações telefônicas quanto as buscas e apreensões foram determinadas por aquele Juízo, não
havendo que se falar em juízo incompetente. Por fim, afirmou que não houve convencimento das
testemunhas pela Polícia Federal.
Contra essa decisão, em 13 de fevereiro de 2020, a Defesa do Acusado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
ingressou com Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 516, alínea "l" do CPPM (Evento 369 -
Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103). O recurso, contudo, não foi recebido por falta de amparo legal

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/10/2020 22:38:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214640952f
(Evento 373 - Processo nº 7000115-77.2018.7.03.0103).
Em 18 de março de 2020, a Defesa constituída de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES ingressou com pedido
de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (Evento 1 - 5-PET). Fundamentou seu pedido no
julgamento do Superior Tribunal Militar no RSE no 7000945-11.2019.7.00.0000, que teria afirmado que a
prescrição bienal se inicia na primeira parcela do recebimento indevido e se interrompe com o
recebimento da denúncia. Para a Defesa, por se tratar de matéria de ordem pública, o pedido poderia ser
alegado a qualquer momento, inclusive de ofício.
Incitado a se manifestar, o MPM pugnou pelo não conhecimento do pedido interposto, por se tratar de
petição meramente procrastinatória e pela falta de amparo legal (Evento 394 - Processo nº
700011577.2018.7.03.0103).
Em 25 de maio de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM não conheceu do
pedido interposto (Evento 1 - 8-DEC). Argumentou pela ocorrência de preclusão temporal, porquanto não
houve impugnação da decisão que se retratou de decisão que reconheceu a prescrição da pretensão
punitiva (Evento 1 - 4-DEC). Em que pese ter reconhecido se tratar de matéria de ordem pública afirmou
não poder revisá-la indefinidamente na mesma instância, para que não se configuresse perpetuação ad
eternum do processo. Por último, afirmou também que, nesse caso concreto, a matéria estaria
relacionada a provas que ainda precisariam ser produzidas na instrução.
Irresignado com essa decisão, a Defesa do Acusado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES ingressou com novo
Recurso em Sentido Estrito (Evento 403 - Processo nº 7000115- 77.2018.7.03.0103), afirmando não haver
preclusão de matéria de ordem pública, bem como se tratar de recursos baseados em datas distintas: o
primeiro com marco inicial na data da distribuição da ação na Justiça Federal e este, na data do
recebimento da primeira parcela do benefício.
Em 29 de maio de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar tampouco conheceu deste Recurso, afirmando
que a Defesa não indicou em qual das hipóteses do art. 516 do CPPM estaria encaixada a situação de não
conhecimento de pedido em razão da preclusão temporal (Evento 1 - 9-DESP).
Novamente não conformada, a Defesa de CLODOMIRO PEREIRA MARQUES interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso em Sentido Estrito (Evento 1 - 10-RSE), com fundamento no art. 516, alínea "q" do
CPPM.
Em suas Razões Recursais (Evento 1 - 13-RAZRECUR), a Defesa pleiteia a reforma da Decisão para que
seja conhecido e provido o presente Recurso, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva com a
consequente extinção da ação penal. Para tanto, sustenta não ocorrer preclusão em matéria de ordem
pública, ainda mais em casos nos quais os marcos temporais são distintos. Esclarece que entre a data do
recebimento da primeira parcela do benefício, 14 de março de 2006, e a data do recebimento da
Denúncia, 12 de dezembro de 2018, passaram-se 12 (doze) anos e 8 (oito) meses. Como a pena máxima
em abstrato para o crime do art. 251 é de 7 (sete) anos, a prescrição ocorreria, no máximo, em 12 (doze)
anos.
O MPM, em Contrarrazões (Evento 1 - 14-CONTRAZ), manifestou-se pelo não conhecimento do presente
recurso, por entender que há preclusão da matéria e que não há no CPPM recurso contra preclusão. No
mérito, opinou pela manutenção da Decisão recorrida.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar emitiu parecer em 21 de julho de 2020 (Evento 5), de lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA. Preliminarmente, opinou pelo não conhecimento do
Recurso, por ele não se ajustar à hipótese da alínea "q" do art. 516 do CPPM, uma vez que a decisão
impugnada não conheceu de pedido, por ter ocorrido preclusão temporal. No mérito, novamente
ressaltou a preclusão temporal e pugnou pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito em razão da
matéria ainda depender de prova a ser produzida durante a instrução.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/10/2020 22:38:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214640952f
VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Preliminarmente, em Contrarrazões (Evento 1 - 14-CONTRAZ), o MPM manifestou-se pelo não
conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito por entender que há preclusão da matéria e que
não há previsão na Lei Processual Penal Militar de recurso contra preclusão, especificamente.
Em Parecer, a PGJM também opinou pelo não conhecimento do Recurso, pois o pedido não se adequa à
hipótese prevista na alínea "q" do art. 516 do CPPM, uma vez que a decisão impugnada não o recebeu,
sob o fundamento de ter ocorrido a preclusão temporal.
Primeiramente, cumpre ressaltar que o presente Recurso em Sentido Estrito busca combater Decisão do
Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM que não recebeu Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto. Tal
hipótese encontra-se explicitamente elencada no art. 516, alínea "q" do CPPM, in verbis:
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
[...]
q) não receber a apelação ou recurso.

Por sua vez, sobre a ocorrência ou não de preclusão temporal de decisão anterior (Evento 1 - 1-DEC), que
não reconheceu a ocorrência de prescrição punitiva, destaca-se que efetivamente os pedidos defensivos
se basearem em datas distintas.
Muito embora sejam datas muito próximas, o primeiro pedido (Evento 148 - Processo nº 7000115-
77.2018.7.03.0103) utilizou como marco temporal a data de propositura da ação que teria originado o
crime agora em análise, 09 de março de 2006. Já o segundo pedido (Evento 1 - 5-PET), utilizou a data em
que a liminar foi deferida pela 4ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, dia 14 de março de 2006.
De fato, sobre a ocorrência da prescrição punitiva entre as datas de 14 de março de 2006 e agosto de
2018, não se manifestou o Juízo a quo, portanto, não há como ser arguida a preclusão.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída
do Acusado civil CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, por estarem presentes os requisitos de
admissibilidade.

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar, eis que conhecido o Recurso, passo à análise do mérito.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída do civil CLODOMIRO PEREIRA
MARQUES, insurgindo-se contra a Decisão (Evento 1 - 9-DESP), proferida pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que não recebeu anterior Recurso em Sentido Estrito, interposto
contra decisão que negou o reconhecimento da prescrição, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000115-
77.2018.7.03.0103, em razão de não ter sido indicada qual das hipóteses do art. 516 do CPPM ele estaria
subsumido e da preclusão temporal relativa à prescrição punitiva.
Em suas Razões Recursais (Evento 1 - 13-RAZRECUR), a Defesa pleiteia a reforma da Decisão para que
seja conhecido e provido o presente Recurso, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva com a
consequente extinção da ação penal. Para tanto, sustenta não ocorrer preclusão em matéria de ordem
pública, ainda mais em casos nos quais os marcos temporais são distintos. Esclarece que entre a data do
recebimento da primeira parcela do benefício, 14 de março de 2006, e a data do recebimento da
Denúncia, 12 de dezembro de 2018, passaram-se 12 (doze) anos e 8 (oito) meses. Como a pena máxima

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/10/2020 22:38:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214640952f
em abstrato para o crime do art. 251 é de 7 (sete) anos, a prescrição ocorreria, no máximo, em 12 (doze)
anos.
No presente caso, a ex-Terceiro-Sargento SUZANA PERES CARDOSO ingressou, em 9 de março de 2006,
por intermédio de seu advogado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, com ação requisitando sua
reintegração no Exército Brasileiro. Em 14 de março de 2006, foi deferida liminar pelo Juízo da 4ª Vara
Federal de Porto Alegre/RS, favorável à requerente.
Com a deflagração da "Operação Reformados", restou apurado que o advogado CLODOMIRO PEREIRA
MARQUES ajuizava ações perante a Justiça Federal, com o objetivo de obter a reforma de militares,
utilizando-se de atestados médicos falsos, e, em contrapartida, recebia uma mensalidade de seus
clientes. Nesse sentido, após Busca e Apreensão na sua residência e no seu escritório, foram encontrados
e apreendidos: 1 (um) carimbo médico do Dr. EMERSON ALDRIN DE O. GONZALLES, o mesmo que emitiu
o laudo que instruiu a petição inicial da ex- Terceiro-Sargento SUZANA PERES CARDOSO; e 1 (um)
documento intitulado "MENSALISTAS - ATUALIZADA", no qual constava o nome e o telefone de SUZANA
PERES CARDOSO.
De fato, o art. 251 do CPM estabelece como pena máxima o quantum de 7 (sete) anos de reclusão. Desta
forma, nos termos do art. 125, inciso IV, do CPM, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorreria em
12 (doze) anos.
Com relação aos marcos interruptivos, antes do advento da Lei nº 12.234/2010, era possível reconhecer a
prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Após a mudança legislativa e com a
revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal comum, essa hipótese não é mais possível.
Essa Corte já proferiu entendimento no sentido de não ser possível a Lei nº 12.234/2010 retroagir para
atingir os crimes praticados antes da data da sua publicação por expressa vedação constitucional de
retroatividade da lei penal mais gravosa. Noutras palavras, em teoria, por ter sido a ação de reintegração
ao Exército ajuizada em 09 de março de 2006 e a liminar deferida em 14 de março de 2006, haveria a
possibilidade de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, uma vez que
os fatos ocorreram antes de 5 de maio de 2010, data da publicação da Lei nº 12.234/2010, e entre as
referidas datas e o recebimento da Denúncia transcorreu mais de 12 (doze) anos.
Ocorre que, no presente caso, o civil CLODOMIRO PEREIRA MARQUES foi denunciado pelos crimes
previstos no art. 251, caput, c/c o art. 80 e art. 53, todos do CPM, com a agravante do art. 70, inciso II,
alínea "g". Isto é, foi-lhe imputado crime continuado, pois houve sucessivas condutas a contar das datas
de 9 e/ou 14 de março de 2006.
Além disso, como bem salientado pela própria defesa do Acusado CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, a
jurisprudência recente desta Corte afirma que, em casos de estelionato previdenciário, para aqueles que
se beneficiam de pagamentos sucessivos, o crime é permanente. Portanto, a consumação do delito se
protraiu no tempo, não tendo havido a consumação somente nos dias 9 e/ou 14 de março de 2006.
Diante disso, deve prevalecer o entendimento da Sumula no 711 do STF. In verbis:
"A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente,
se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência".

Nesse mesmo sentido também já se pronunciou o Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. CRIME CONTINUADO. SÚMULA No 711 DO STF.
APLICABILIDADE DA LEI No 12.234/2010. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA
BANCÁRIA DE PENSIONISTA FALECIDA. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR EM ERRO MEDIANTE ARDIL. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO
CONFIGURADO. FATO TÍPICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/10/2020 22:38:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214640952f
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A prescrição é matéria de
ordem pública relacionada ao próprio processo e seu desenvolvimento regular.
A análise acerca de sua ocorrência deve preceder à do meritum causae,
mormente porque, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna
prejudicada a questão de fundo. Precedente do STF. 2. Consoante inteligência
da Súmula 497 do STF, a prescrição deve ser regulada com base na pena base
fixada na sentença condenatória antes de sua unificação operada em razão da
continuidade delitiva. Entretanto, não deve ser reconhecida caso não se
constate o transcurso dos prazos legais fixados na Lei Penal Castrense. 3.
Desde a revogação do § 2o do art. 110 do Código Penal, operada pela Lei n.
12.234, de 5 de maio de 2010, não se reconhece a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva retroativa tomando-se por base os marcos entre a data do
fato e o recebimento da denúncia. Precedentes do STM. 4. In casu, restou
configurada a violação contínua do bem jurídico tutelado pela Norma
Penal Castrense, de tal sorte que deve ser aplicado o entendimento
contido na Súmula no 711 do STF, a qual estabelece que a lei penal
mais grave vigente no curso da prática delitiva deve ser aplicada ao
crime continuado. 5. De acordo com a doutrina, para que seja configurado o
estado de necessidade exculpante fazem-se indispensáveis a presença de
requisitos cumulativos, quais sejam: 1. existência de uma situação de perigo
certo e atual; 2. perigo gerado involuntariamente pelo agente do fato
necessário; 3. perigo inevitável; 4. proteção a bem próprio ou de terceiro,
ligado por relação de afeto ou parentesco; 5. sacrifício de direito alheio de valor
superior ao bem protegido; 6. existência de situação de inexigibilidade de
conduta diversa. In casu, não se vislumbrou qualquer situação de
vulnerabilidade extrema que pudesse justificar as condutas perpetradas pela
autora, que por inúmeras vezes manteve a Administração Militar em erro,
locupletando-se indevidamente. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria do
crime militar previsto no art. 251 do CPM e não vislumbradas quaisquer causas
de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade do crime. Condenação mantida por
unanimidade. 7. Preliminar de prescrição rejeitada por unanimidade. 8. Apelo
conhecido e não provido. Decisão unânime". (STM, APELAÇÃO no 7000692-
57.2018.7.00.0000, Relator o Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Julgado em 07/03/2019. Publicado em 28/03/2019.). (Grifos nossos.).

Portanto, levando em consideração que há indícios de que tanto a Acusada ex-Terceiro Sargento SUZANA
PERES CARDOSO quanto o Acusado civil CLODOMIRO PEREIRA MARQUES receberam vantagens indevidas
entre março de 2006 e agosto de 2018, cada recebimento indevido teria configurado a renovação da
consumação e da violação contínua do bem jurídico tutelado, devendo ser aplicada a Súmula no 711 do
STF, fazendo-se incidir as disposições da Lei nº 12.234/2010, afastando o cômputo do prazo prescricional
entre a data do fato e o recebimento da Denúncia. Assim, considerando que a consumação do delito se
protraiu até agosto de 2018 e o recebimento da Denúncia, que se deu em 12 de dezembro de 2018, não
há, a princípio, o transcurso do prazo prescricional previsto no art. art. 125, inciso IV, do CPM.
Tal fato, obviamente, ainda será aprofundado e examinado durante a instrução. Como consequência, no
presente momento, não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída do
Acusado civil CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, mantendo-se inalterada a Decisão proferida pelo Juízo
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, pelos fundamentos ora apresentados.